Tribunal: TJMT
Processo: 0012195-74.2013.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012195-74.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.461.008/0001-20 (EMBARGANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (EMBARGADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), VANESSA PINTO TECEDOR - CPF: 310.973.818-03 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), THAIS SOARES DE LIMA - CPF: 425.659.778-67 (ADVOGADO), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES - CPF: 162.560.668-04 (ADVOGADO), YEDA FELIX AIRES - CPF: 328.141.248-38 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE SOARES DA SILVA - CPF: 248.365.798-21 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), THAYRINE FERNANDA CARRARA MARIA RODRIGUES - CPF: 332.337.558-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0012195-74.2013.8.11.0003

EMBARGANTE:
5 S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMAC. LTDA

EMBARGADOS:
BUONNY PROJ. E SERV. DE RISCOS SECURIT.

PORTO SEGURO COMP. DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 135399151) opostos por
5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACÊUTICA LTDA - EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 134309654), que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos em ação de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, a empresa embargante aduz a ocorrência de omissão quanto à ausência de pronunciamento acerca das recorrentes falhas na prestação dos serviços da primeira embargada que resultou na decisão da embargante em não enviar solicitação de monitoramento no dia do sinistro.

Assevera que no Acórdão embargado,
“o relator responsável violou e proferiu decisão contraria aos ditames da Lei Federal nº 10.406/2002, o qual regulamenta em seu artigo 476 que ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro’, uma vez que no Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas”
(sic).

A embargante argui ainda contradição acerca das providências quanto à solução da falha na prestação dos serviços, ao argumento de que
“buscou a primeira embargada para que solucionasse os defeitos do serviço prestado, mas nada fora feito na ocasião, resultando no prejuízo financeiro objeto da lide, qual se pleiteia a devida reparação”
(sic).

Ao final, registra o prequestionamento em relação ao disposto no art. 476 do Código Civil e requer seja atribuído efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para modificar o acórdão embargado, e reformar a sentença recorrida, face à clara violação e afronta à Lei Federal nº. 10.406/2002 (Código Civil), aplicando-se ao caso em tela a teoria da exceção do contrato não cumprido, prevista no referido artigo da lei civil.

Em sede de contrarrazões, o embargado Porto Seguro (Id 136987160) afirma inexistir os vícios apontados pelo embargante e acrescentou que o Acórdão recorrido
“é muito claro ao decidir que essas alegadas falhas não autorizavam a Embargante a não solicitar o monitoramento do veículo, mas a adotar outras medidas”
(sic).

Na mesma direção estão as contrarrazões da embargada Buonny (Id 137034152), ao argumentar que
“ao contrário do afirmado pelo Embargante, não houve falha na prestação de serviços por parte desta Embargada, pois a prestação de serviços desta apelada depende do envio de Solicitação de Monitoramento, a qual seguirá os parâmetros lá estabelecidos, bem como da necessidade do envio da mensagem de início de viagem pelo motorista”
(sic).

Ambos os embargados pugnam para que seja negado provimento aos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 134309654), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SINISTRO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPÕE OBRIGAÇÕES PARA AMBAS AS PARTES – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELA CONTRATANTE – INEXISTÊNCIA DO DEVER INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em contratos firmados para prestação de serviços de monitoramento e de seguro para o transporte rodoviário de cargas com cláusulas que estabelecem obrigações e deveres para ambas as partes, estas devem ser integralmente obedecidas por todos os integrantes da relação contratual.

Não cumprida à obrigação da contratante (apelante) inerente a solicitação de monitoramento da carga, não há como impor para as apeladas (contratada e seguradora) os ônus indenizatórios (material e moral) pelo sinistro ocorrido, ante a ausência da adoção pela apelante, dos procedimentos básicos previstos nos respectivos contratos.”

Consoante relatado, o embargante aduz ocorrência de omissão no acordão recorrido
quanto à ausência de pronunciamento acerca das recorrentes falhas na prestação dos serviços da primeira embargada que resultou na decisão da embargante em não enviar solicitação de monitoramento no dia do sinistro.

Argui ainda contradição acerca das providências quanto à solução da falha na prestação dos serviços, ao argumento de que
“buscou a primeira embargada para que solucionasse os defeitos do serviço prestado, mas nada fora feito na ocasião, resultando no prejuízo financeiro objeto da lide, qual se pleiteia a devida reparação”
(sic).

Entretanto, ao cotejo do voto condutor do r. Acórdão recorrido (Id 128794175), verifica-se que os temas indicados pelo embargante foram objeto de regular apreciação.

A aferição entre os fundamentos aplicados na sentença proferida pelo magistrado singular e o conteúdo do recurso de apelação, foram regularmente apreciados no acórdão recorrido, consoante trechos a seguir transcrito:

“... para a execução dos serviços contratados, expressamente convencionado no contrato firmado entre as partes é imprescindível que a contratante (apelante 5S Transportes) proceda ao envio da Solicitação de Monitoramento (SM) para que a empresa contratada (apelada Buonny) realize tal mister.

Ademais, nos e-mail’s juntados pelo próprio apelante (Id 121767130–pág.50) consta
que “Para que se inicie o processo de monitoramento é necessário o envio da SM (Solicitação de Monitoramento) para que possamos acompanhar a viagem e iniciar de modo efetivo a operação”.

No entanto, em que pese a apelante argumentar a ocorrência de falhas no serviço contratado, afirmando que nas vezes que solicitava o monitoramento
“o veículo atuava com muita deficiência”
, expressamente reconheceu que em relação ao veículo objeto do sinistro ocorrido em 21/09/2012 (placas OAY 3325), não solicitou o monitoramento.

Desse modo, para o caso de irregularidades no trabalho contratado, deveria a contratante (apelante) adotar as providências legais para buscar seu regular equacionamento, sem, no entanto, deixar deliberadamente de cumprir com as suas obrigações contratuais, expondo em risco o próprio transporte da mercadoria ao realiza-lo sem o devido monitoramento.

A ausência do procedimento de monitoramento inviabiliza a prestação de serviços, pois,

“todos os dados pertinentes ao transporte, que permitem o devido acompanhamento e notadamente a captura do sinal, constam de referido documento”
.

Não desconheço a jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, inerente a responsabilidade da empresa prestadora do serviço de monitoramento e da empresa de seguros.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é aplicável nos casos em que houver o adequado cumprimento das cláusulas contratuais por todos os envolvidos, notadamente a imprescindível solicitação de monitoramento pela contratante de modo a possibilitar que a empresa contratada efetue o trabalho e assim, possa ser responsabilizada pelo mesmo.

O gerenciamento de risco é medida usualmente inserida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual, considerando o perigo contido no serviço de transportes rodoviários de carga, objetivando reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro.

A obrigação de gerenciamento de riscos tem como finalidade evitar a perda da carga, notadamente por roubo. Daí as ferramentas previstas: rastreamento, monitoramento, escolta, etc. A obrigação da empresa de gerenciamento de riscos é de meio e não de resultado. A probabilidade do monitoramento em evitar o roubo é real, porém não é absoluta. Assim, ao deixar de adotar o procedimento básico de solicitação de monitoramento, a empresa transportadora agravou esse risco inerente à atividade comercial e acabou por contribuir no desfecho ocorrido.

No caso presente caso, não cumprida à obrigação da contratante (apelante) inerente a solicitação de monitoramento, não há como impor para as apeladas suportar os ônus indenizatórios (material e moral) pelo sinistro ocorrido, ante a ausência da adoção pela apelante, dos procedimentos básicos previstos no contrato”.

Não se pode olvidar que a matéria na origem envolve ação de indenização por dano material e moral, decorrente de sinistro em veículo de transporte de bens, em que, embora o autor da ação tenha noticiado falhas pretéritas na prestação do serviço contratado, no caso concreto em que ocorreu o transporte sinistrado, restou inequívoca a inexistência do procedimento contratual de solicitação de monitoramento para o respectivo transporte.

No Acórdão recorrido verifica-se a apreciação e transcrição das provas orais e documentais produzidas na origem.

Portanto, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste omissão e contradição no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir os fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ - REsp 1541802).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACÊUTICA LTDA - EPP.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022